Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM OU MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial e de pressupostos para constituição regular do processo.
2. O art. 798, I, a, do CPC estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, observados os requisitos previstos nos arts. 783 e 784 do CPC. Não o fazendo e verificando o juiz que a inicial não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, deve conceder prazo e determinar que o exequente a corrija, sob pena de indeferimento, à luz do art. 321 do CPC.
3. A respeito das custas iniciais, dispõe o art. 290 do CPC que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
4. Ressai dos autos que, apesar de determinada a emenda à inicial para conversão do feito executivo em ação do procedimento comum (ação de cobrança) ou em ação monitória, bem como para recolhimento das custas iniciais do processo, a parte autora optou por não atender ao comando do Juízo a quo.
5. Se o contrato de prestação de serviços utilizado para lastrear a ação de execução de título extrajudicial não é dotado de liquidez (art. 783 do CPC), e considerando a inércia da autora em realizar a emenda à inicial e promover o recolhimento das custas devidas, afigura-se escorreita a sentença de indeferimento da petição inicial, e de extinção do processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, I e IV c/c o art. 321, parágrafo único, e 924, I, todos do CPC. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.